Tribunal: TJES
Processo: 5003166-49.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003166-49.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA SILVA DE ABREU
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003166-49.2025.8.08.0011

Recorrente: LEILA SILVA DE ABREU

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO AFASTADA POR PROVA SISTÊMICA. PROVEITO ECONÔMICO COMPROVADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO
IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que, embora tenha declarado a nulidade do contrato nº 16423286/62507614 por suposta divergência de numeração, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro dos valores descontados. A recorrente insiste na tese de fraude e requer a reforma integral para condenação do banco ao pagamento de danos morais e dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão RMC foi legítima diante das provas de biometria facial e se a retenção de valores creditados em conta corrente obsta a configuração de má-fé e de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco recorrido apresentou prova robusta da contratação eletrônica (Contrato nº 62507614), incluindo "
selfie
" da autora e captura de sua CNH original no fluxo de segurança.

4. Restou comprovado o depósito de R$ 1.000,00 na conta da autora (Banco do Brasil, Ag. 83-3) em 27/05/2020. A retenção e o uso do numerário por quase cinco anos sem qualquer tentativa de devolução voluntária descaracterizam a alegação de fraude ou desconhecimento.

5. O juízo de origem declarou a nulidade por confundir o número do contrato bancário (62507614) com o código de reserva de margem (RMC) gerado pelo INSS (16423286).

6. Diante da higidez da contratação e do efetivo proveito econômico, a ação deveria ser julgada improcedente. Todavia, à míngua de recurso inominado interposto pela instituição financeira, é vedado a este Colegiado reformar a decisão para piorar a situação da única parte recorrente (
non reformatio in pejus
).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Por entender que a matéria objeto dos autos se enquadra no Tema 1.414 do STJ, entendo que sua análise deve ser sobrestada.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito